Tribunal: CARF
Processo: 13899.000920/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13899.000920/2009-59
ACÓRDÃO
2002-008.598 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO VICENZI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. INCLUSÃO DOS RENDIMENTOS RESPECTIVOS.
A legislação faculta ao contribuinte deduzir o valore correspondente ao
dependente, mas obriga que os respectivos rendimentos sejam oferecidos
à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.598 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000920/2009-59
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2006, incidente sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e,
ainda, decorrente de glosa de compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF.
O lançamento foi impugnado (fls. 2 a 5) e, após a realização de diligência
determinada pela autoridade julgadora de primeira instância (fls. 28 e 29), a impugnação foi
considerada parcialmente procedente (fls. 111 a 117), ocasião em que foram excluídos os
rendimentos recebidos no ano-calendário 2005, mantidos no lançamento apenas os rendimentos
recebidos no ano-calendário de 2006 e o IRRF proporcional.
Manejou-se recurso voluntário (fl. 124) em que se arguiu o que segue:
Reconsideração da glosa de dependentes. O recorrente, apesar de divorciado
mantinha a prole e desconhecia o rendimento de seus dependentes, pois tinha
pouco contato com os mesmos por motivo de viagens a trabalho. Fato este que o
induziu a cometer erro de lançá-los (sic) como seus dependentes na declaração de
Imposto de Renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A única matéria recursal é a exclusão dos dependentes declarados pelo recorrente,
com o propósito de também se excluírem os rendimentos respectivos. Sobre a questão, assim se
pronunciou o acórdão recorrido (fls. 113 e 114):
A contribuinte junta à impugnação DIRPF retificadora do anocalendário em exame
(fls. 18/21), de modo a retirar da relação de dependentes seus filhos que
auferiram rendimentos incluídos de ofício nesse lançamento.
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu artigo 7°, I, e §1°, que, iniciado o procedimento fiscal com a
ciência do sujeito passivo, é excluída a espontaneidade do sujeito passivo:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.598 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000920/2009-59
3
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas. (Destaques do original))
O art. 138, § único, do Código Tributário Nacional, estabelece que não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração. (Grifo do original.)
O art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de
1999, veda ao contribuinte a apresentação de declarações em relação àqueles
exercícios sobre os quais já se encontra em procedimento fiscal, cabendo,
unicamente, a retificação de eventual lançamento de ofício por meio de posterior
impugnação:
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde
que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado
o processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e
DecretoLei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o). (Grifo do
original.)
A alteração pretendida pelo impugnante por meio de declaração retificadora,
portanto, não é possível.
A inclusão de dependentes na declaração não é obrigatória. Trata-se de uma
opção do contribuinte em face do benefício da dedução e do custo de declarar os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes. Essa opção pode ser
alterada a qualquer tempo, por meio de declaração retificadora, desde que não
iniciado o processo de lançamento de ofício.
Deve ser, portanto, mantida a omissão de rendimentos recebidos pelos
dependentes.
Não há como reparar o acórdão recorrido. De fato, a legislação impede a retificação
da declaração após iniciado o procedimento de ofício, como bem destacou o acórdão recorrido
cujos fundamentos assumo como meus. A legislação faculta ao contribuinte beneficiar-se da
dedução de um valor estabelecido por dependente declarado, mas obriga que, nesse caso, os
rendimentos respectivos sejam submetidos à tributação, que foi exatamente o que aconteceu.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.598 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13899.000920/2009-59
4
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 131
DF CARF MF
Original